Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-76.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002682-76.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANESSA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 032.431.901-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANESSA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
JUSTIÇA GRATUITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA BENESSE.
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015
, considerando o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se
escorreito o indeferimento do pedido de justiça gratuita e se
possível
o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

O juízo de origem entendeu que o Apelante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência
.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários (art. 99, §3o do CPC), o que ocorreu no caso em tela.

O Apelante teve oportunidade de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa ou limitação de acesso à justiça.

O cancelamento da distribuição, em casos de inadimplemento no recolhimento das custas iniciais, não exige intimação pessoal do autor, sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (
AgInt
no REsp 1842026/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado:
CF,
Art.
5o, inciso LXXIV
;
A
rt
s
.
99,
§3o
e
1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil

Jurisprudência
relevante citad
a
:

TJMT,
1001969-32.2023.8.11.0006
,
1056574-22.2020.8.11.0041
,
0016170-29.2009.8.11.0041
e
1032384-58.2021.8.11.0041
; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP
AgInt
no REsp: 1842026 SP
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA

contra sentença que proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível da Comarca
de
Barra do Garças
/MT
, que, nos autos
de
Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais

movido em face de
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, cuja causa de pedir se refere a
discussão sobre os valores da parcela do contrato de alienação fiduciária com pacto adjeto de fiança grupo 7024, cota 301 e
n.°
do contrato 20289301
,
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito,
nos seguintes termos:

“
Vistos.

1.Cuida-se de ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA
em face de
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
tendo como objeto contrato de alienação fiduciária com pacto adjeto de fiança grupo 7024, cota 301 e
n.°
do contrato 20289301. Aduz que se surpreendeu ao perceber que o valor da prestação estava mais alto do que o informado verbalmente.

2.Argumenta que ocorre indevida capitalização mensal de juros, abusividade da cláusula que autoriza a cobrança de IOF E REGISTRO DE CONTRATO, ilegalidade da cobrança juros, comissões, multas, taxas, capitalização de juros, nulidade da cláusula que impõe multa acima de 2% sobre o valor da prestação, bem como nulidade da cláusula que estabelece a obrigatoriedade da perda integral das parcelas pagas.

3.Em sede de tutela de urgência, requer seja concedida a manutenção na posse do automóvel, bem como que o requerido se abstenha de incluir o nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, com a fixação de multa diária. Também requer a inversão do ônus da prova, uma vez que se consubstancia em relação consumerista.

4.No mérito, requer sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas “
que possam constar no contrato
” bem como seja a requerida condenada a restituir em dobro os valores indevidamente pagos pela autora a título dos itens mencionados, totalizando R$31.294,08, além de
R$20.000,00 como danos morais.
Por fim, pleiteia seja reconhecido que o contrato de financiamento foi quitado perfazendo o saldo credor de R$11.663,58, caso assim não se entenda que seja reconhecido o real valor.

5.O processo foi declinado em razão da ação de busca e apreensão de n. 1002576-17.2024.8.11.0004 que tramita perante este juízo.

6. Recebidos os autos, foi determinada a emenda à inicial para a parte autora delimitar sua pretensão de forma específica, correlacionando com os encargos contratuais, demonstrar seu interesse de agir, se manifestar sobre a improcedência liminar, apresentar documento comprobatório da gratuidade da justiça, contudo, o autor permaneceu inerte.

7.O requerido compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação, id. 154907397.

8.Indeferido o benefício da gratuidade da justiça, a parte autora interpôs agravo de instrumento. O recurso não foi conhecido por sua intempestividade.

9.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

10.Frente ao exposto, não tendo a autora cumprido o comando judicial,
DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO
, nos termos do art.290, do CPC. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

11.Sem condenação em honorários, pois o requerido apresentou contestação antes mesmo da inicial ser recebida.

12.Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.
”

Em suas razões recursais
(ID.
260062245
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo

Benefício da Justiça gratuita
;

Violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja determinado o
desarquivamento do processo,
a concessão de efeito suspensivo à sentença e, por fim, a reforma desta para que seja concedido o b
enefício de justiça gratuita à apelante
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (35376910)

– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o
pleito de deferimento
da justiça gratuita

(ID.

261066185
)
.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO(S):
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1
.
Necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo

A Apelante
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA

sustenta

a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito na

Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais movido em face de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, em razão d
o não recolhimento das custas iniciais
.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(N.U 1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024) [Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
não conheço dos pedidos de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por VANESSA MARIA DE OLIVEIRA contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais movido em face de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, cuja causa de pedir se refere a discussão sobre os valores da parcela do contrato de alienação fiduciária com pacto adjeto de fiança grupo 7024, cota 301 e
n.°
do contrato 2028930,

julgou extinto o feito sem resolução do mérito,
em razão do não recolhimento das custas iniciais e pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A Apelante, em suma, defende
ser
pessoa hipossuficiente,
motivo pelo qual
solicit
ou
a gratuidade de justiça,
a qual
foi indeferida, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.
Aponta
que a gratuidade de justiça é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pelo CPC e que a não concessão compromete sua garantia do mínimo existencial.

Assevera

que
a decisão de extinção do processo sem verificar as intimações corretas violou os princípios da ampla defesa e do contraditório
, bem como que não foi assegurado
o devido processo legal, excluindo a apreciação do Poder Judiciário e não garantindo a celeridade da tramitação. Além disso,
menciona que a
decisão feriu a dignidade humana da apelante, desrespeitando os fins sociais e as exigências do bem comum.

Por fim, solicitou o desarquivamento do processo, o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo
e
a reforma da sentença para conceder a gratuidade de justiça
.

Passo à análise das teses meritórias.

2
.

Benefício da Justiça gratuita;

Da análise do feito,
verifica-se que
o juízo concedeu prazo razoável para o Apelante comprovar o preenchimento da benesse ou mesmo recolher as custas processuais, contudo, não comprova a sua hipossuficiência, já que se limitou em juntar nos autos
Declaração de hipossuficiência (ID.
144438108
) e parte de sua CTPS (ID.
144438106
).

Assim, não há nos autos nenhum documento que comprove o estado de hipossuficiência.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A parte Apelante teve oportunidade de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, desse modo, não há que se falar em violação a ampla defesa e o contraditório, muito menos de limitação de acesso à justiça e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

Logo, não há que se falar em reforma da sentença, já que devidamente intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo sem comprovar sua hipossuficiência ou mesmo realizar o recolhimento das custas processuais.

Igualmente, destaco que
na hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, basta a intimação do advogado da parte para sanar ovício, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021) – destaquei.

3.
Violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

A apelante alega, ainda, que o comando judicial recorrido violou a ampla defesa, contraditório, devido processo leal e a dignidade da pessoa humana.

Analisando os autos, tenho que tais argumentos não merecem garrida.

Com relação à ampla defesa, ao que se verifica,
restou oportunizado à Apelante a apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada, o que por não ter sido feito
foi indeferido o pedido de justiça gratuita. Posteriormente, houve a determinação de recolhimento das custas, porém por não terem sido recolhidas, o magistrado entendeu pelo cancelamento da distribuição.

Deste modo, o cancelamento da distribuição, após ter sido devidamente oportunizado à parte o cumprimento das
diligências
necessárias para o regular processamento do feito,
não configura violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

O princípio do contraditório garante que as partes envolvidas tenham a oportunidade de se manifestar, apresentar provas e contrapor os argumentos da parte
adversária.

No caso, quando
da intimação para apresentação de documentos que justificassem a concessão das benesses da justiça gratuita
e para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição
, a parte teve a chance de exercer plenamente seu direito ao contraditório, motivo pelo qual não há que se falar em
violação
.

Tem como assegurado o devido processo legal quando o processo segue os trâmites estabelecidos na legislação processual, garantindo imparcialidade, previsibilidade e direito de defesa.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto,
o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais e
após o regular exercício do direito de defesa e todos os outros direitos decorrentes deste, não viola a dignidade da parte.

Conforme já mencionado, tendo sido assegurado o contraditório e o devido processo legal, há respeito à integridade processual e à justiça material, preservando, assim, a dignidade dos envolvidos.

Em conclusão, a decisão
pelo cancelamento da distribuição
, após o regular
processamento do feito
, não fere os princípios do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, pois esses direitos foram devidamente observados durante o curso do processo.

O resultado desfavorável para a parte
Recorrente
é consequência natural da análise judicial que não implica em desrespeito a seus direitos fundamentai
s
, devendo, portanto, ser mantida a sentença na forma exarada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente
a extinção do feito sem condenação em honorários
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025